Tribunal: TJMT
Processo: 1025082-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025082-96.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (EMBARGANTE), ANTONIA LOIOLA SILVA - CPF: 535.117.941-53 (EMBARGADO), M. E. L. R. - CPF: 088.543.361-06 (EMBARGADO), ANTONIA LOIOLA SILVA - CPF: 535.117.941-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO AO RATEIO DOS HONORÁRIOS
PERICIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS contra acórdão que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a decisão de primeiro grau quanto à concessão parcial da gratuidade
de

justiça
, ao indeferimento da denunciação da lide ao Município de Rondonópolis e à inversão do ônus da prova, dando provimento apenas para determinar a fixação dos pontos controvertidos pelo juízo de origem. A embargante sustenta a existência de contradição e omissão, pleiteando a revisão do julgado e a definição do rateio dos honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) se há contradição no acórdão embargado quanto à concessão parcial da gratuidade de justiça e à negativa de denunciação da lide ao Município; e
(
ii
) se houve omissão quanto a possibilidade de
rateio dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Não há contradição no acórdão quanto à concessão parcial da gratuidade de justiça, pois restou consignado que a
embargante, apesar de ser instituição filantrópica, apresenta movimentação financeira significativa, justificando a mitigação do benefício em relação aos honorários periciais, nos termos do art. 98, §5o, do CPC.

A negativa de denunciação da lide ao Município está devidamente fundamentada na jurisprudência pacífica que considera sua inclusão facultativa em demandas indenizatórias fundadas na responsabilidade objetiva hospitalar, bem como na necessidade de evitar dilação probatória excessiva e comprometimento da celeridade processual.

Houve omissão quanto à definição do rateio dos honorários periciais, pois, nos termos do art. 95 do CPC, quando a prova pericial é requerida por ambas as partes, os custos devem ser compartilhados, salvo se uma das partes for beneficiária da justiça gratuita, hipótese em que sua parcela será custeada pelo Estado (art. 98, §1o, VI, e §3o, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para determinar o rateio dos honorários periciais entre as partes, observada a gratuidade de justiça deferida à parte autora, com a responsabilidade do Estado pelo pagamento de sua cota-parte.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O rateio dos honorários periciais é a regra quando a prova for requerida por ambas as partes
, nos termos do art. 95 do
CPC, salvo se uma das partes for beneficiária da justiça gratuita, hipótese em que sua parcela será suportada pelo Estado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 95, 98, §1o,
VI
, §3o, e §5o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
575.905/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 07/04/2015,
DJe
29/04/2015; TJMG, AI no 1.0000.22.158545-8/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 18/10/2022; TJRJ, AI no 00913319220228190000, Rel. Des. Celso Silva Filho, j. 14/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

em face do v. acórdão proferido no
Agravo de Instrumento
n.o
1025082-96.2024.8.11.0000
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu parcial

provimento ao recurso interposto
pela Embargante, tão somente para determinar que o juízo fixe os pontos controvertidos da Ação de Indenização n.o
1006185-45.2023.8.11.0003
.

A Embargante
sustenta a existência de
omissão
n
o
decisum
no tocante a
tese de distribuição do ônus do pagamento pericial, aduzindo que,
e
m que pese ambas as partes terem requerido a produção de prova pericial, não houve manifestação expressa sobre a responsabilidade pelo custeio desta despesa
.

Realça que
a inversão do ônus da prova não gera à
Embargante
a obrigação de arcar integralmente com a prova pericial.

Ainda, afirma que também existe contradição no v. acórdão, visto que
o atendimento médico prestado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) faz presumir a legitimidade passiva do ente público municipal para responder pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço médico
.

Também defende a existência de contradição, pois, embora o Colegiado tenha entendido não estar configurada s
ituação excepcional que comport
e
o afastamento da gratuidade para fins de custeio dos honorários periciais pelo
nosocômio
, é público e notório a situação de dificuldade vivenciada pela
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
.

Com essas considerações, requer o provimento
do Embargos
para sanar as supostas omissões e contradições aventadas.

Devidamente
intimad
a
,
a
Embargad
a
apresentou contraminuta requerendo o desprovimento recursal (ID
260894661
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na origem,
o
d.
juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis d
eferiu os benefícios da gratuidade de justiça em favor da

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
, mas mitigou a benesse em relação ao pagamento dos honorários periciais, bem como inverteu o ônus da prova, nomeou perito judicial para proceder a perícia – com os honorários periciais a cargo da Agravante – e designou audiência de conciliação, instrução e julgamento
.

Desta decisão
recorreu a Agravante, recurso que foi parcialmente provido
tão somente para determinar que o juízo fix
asse
os pontos controvertidos da Ação de Indenização n.o
1006185-45.2023.8.11.0003
, restando o acórdão assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCIAL. ÔNUS DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MUNICÍPIO. INDEFERIMENTO. FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento interposto pela Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis contra decisão que deferiu parcialmente o benefício da gratuidade de justiça, condicionando-o ao pagamento dos honorários periciais pela parte ré e determinando a inversão do ônus da prova. O juízo de origem também indeferiu o pedido de denunciação da lide ao Município de Rondonópolis e deixou de fixar expressamente os pontos controvertidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão: (i) se é cabível a concessão integral da gratuidade de justiça, incluindo a isenção dos honorários periciais, à Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis; (
ii
) se deve ser admitida a denunciação da lide ao Município de Rondonópolis; e (
iii
) se é necessária a fixação dos pontos controvertidos pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A concessão parcial da gratuidade de justiça é compatível com o art. 98, §5o, do CPC, que permite mitigar os efeitos do benefício para o
pagamento de honorários periciais em casos excepcionais. No caso dos autos, a Santa Casa, apesar de ser instituição filantrópica, apresenta movimentação financeira significativa, o que justifica a imposição do custeio da perícia, conforme entendimento dos Tribunais Superiores e a Súmula 481 do STJ.

A denunciação da lide ao Município de Rondonópolis é indevida, pois, além de retardar a prestação jurisdicional, a inclusão do ente público implicaria instrução probatória mais ampla e violaria os princípios da celeridade e economia processual.

A fixação dos pontos controvertidos é medida imprescindível para garantir previsibilidade e segurança às partes, além de conferir maior celeridade e fluidez à fase instrutória. Tal providência contribui para a higidez do julgamento, sendo prudente a determinação para que o juízo de origem delimite os pontos controvertidos no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso parcialmente provido, para determinar que o juízo de origem fixe os pontos controvertidos da ação de indenização.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça pode ser parcial, excluindo-se a isenção de honorários periciais, quando a parte apresenta movimentação financeira significativa, nos termos do art. 98, §5o, do CPC.

A denunciação da lide ao ente público é indevida em demandas fundadas na responsabilidade objetiva de unidade hospitalar por erro médico, quando sua inclusão retardaria a prestação jurisdicional e não traria benefícios à celeridade processual.

A fixação dos pontos controvertidos é imprescindível para promover a segurança processual e a celeridade na fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CPC,
arts
. 98, §5o, e 373, §1o; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJ-GO, AI no 05630020920198090000, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz, Julgado em 04/05/2020; TJ-RS, AI no 70084364959, Rel. Des. Marcelo Cezar Muller, Julgado em 05/11/2020; TJ-MG, AI no 10521170077056001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, Julgado em 11/02/2020.

Em relação às alegadas contradições, verifica-se que
a pretensão d
a
Embargante se traduz no propósito de ver, por via transversa,

rediscutida a matéria esgotada no julgamento de seu recurso de
Agravo de Instrumento
, o que não se pode admitir.

Isso porque restou devidamente consignado no v. acórdão que
“
apesar de seus déficits,
a
Agravante possui elevada movimentação financeira, motivo pelo qual
(...)
resta
configurada situação excepcional que comporta o afastamento da gratuidade para fins de custeio dos honorários periciais pelo
nosocômio
agravante
, sendo prudente a conclusão chegada pelo juízo de origem ao determinar a limitação da concessão da gratuidade da justiça à Agravante.
”

Ademais, em relação à pretensa denunciação à lide, este Relator fez constar, novamente, de forma expressa, que
existem
entendimentos jurisprudenciais pacificados no sentido de que a denunciação à lide do ente público, em demanda indenizatória fundada na responsabilidade prevista no art. 37, § 6o da Carta Magna,
não é obrigatória
,
além de que
a inclusão do Município de Rondonópolis no polo passivo da lide demandaria a apuração da responsabilidade por instrução probatória diversa e mais ampla, ensejando violação aos princípios da economia e celeridade processual.

À vista disso, resta evidente a ausência de qualquer
contradição no v. acórdão acerca de tais matérias,
não havendo como acolher a pretensão posta nos embargos
neste ponto
, visto que esse recurso não se presta para a rediscu
ssão da matéria.

Superadas estas questões,
a
Embargante
sustenta também
a existência de
omissão em relação ao rateio dos honorários periciais, visto que a prova pericial foi pleiteada por ambas as partes.

De fato, embora tenha sido reconhecida a inversão do ônus da prova, isto não afasta a autora do encargo
de produzir provas quanto aos
fatos que alega.

Com efeito,
o art. 95 do
CPC
dispõe que a responsabilidade pelo pagamento da remuneração do perito é da parte que houver requerido a prova, ou rateada quando a prova tiver sido requerida por ambas as partes ou determinada de ofício pelo Juiz.

Assim,
independentemente da inversão do ônus da prova, o dever de pagar os honorários do
expert
não pode ser imputado somente à
Embargante.

Sendo a parte embargada beneficiária da justiça gratuita,
dispensada do pagamento do perito, consoante inciso VI do
§1o
do artigo 98 do CPC
,
incumbirá ao Estado
a
responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito

(artigo 95, § 3o, do CPC).

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE PAGAMENTO À PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1
. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que
inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.
”
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
575.905/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015,
DJe
29/04/2015)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - REPARAÇÃO CIVIL - ERRO MÉDICO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6o, VIII, CDC - REQUISITOS - HIPOSSUFICIÊNCIA - DIFICULDADE OU IMPOSSIBILIDADE NA PRODUÇÃO DE PROVA - CONFIGURAÇÃO - DEFERIMENTO - HONORÁRIOS PERICIAIS -
PROVA
REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES - RATEIO - AUTOR ASSISTIDO PELA JUSTIÇA GRATUITA - PAGAMENTO PELO ESTADO - ART. 95, §3°, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na hipótese dos autos, a relação de consumo se evidencia pelo fato de a Instituição hospitalar e o médico serem fornecedores de serviços, enquadrando-se, portanto, na norma prevista no art. 3o do

Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos causados aos seus pacientes, conforme preceitua o art. 14 do mesmo diploma legal. Considerando à demonstração da hipossuficiência técnica, vale dizer, a dificuldade ou impossibilidade da parte em produzir as provas constitutivas de seu direito, plausível a inversão do ônus da prova com base ao disposto no art. 6o, VIII, do CDC.
A inversão do ônus da prova apenas transfere para o réu o ônus processual de fazer prova contrária à pretensão
autoral ,
não guardando qualquer relação com o dever de arcar com o pagamento da perícia. Tendo sido a
prova requerida por ambas as partes, os honorários periciais devem ser por elas rateados, em observância ao disposto no caput, do art. 95, do CPC.

Estando o autor litigando assistido pelos benefícios da justiça gratuita, incumbe ao Estado o pagamento da sua parcela referente à verba honorária, nos termos do disposto no art. 95, §3°, do CPC
. Recurso parcialmente provido.
(TJMG - Agravo de Instrumento-
Cv
1.0000.22.158545-8/001, Relator(a): Des.(a) Amorim
Siqueira ,
9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2022, publicação da súmula em 20/10/2022)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada em que foi
determianado
o depósito dos honorários periciais, na proporção de 50% para cada parte. Inconformismo da autora, pois foi deferida a inversão do ônus da prova e, supostamente, o pagamento dos honorários periciais deveria ser suportado por aquele a quem incumbe o ônus da produção da prova, qual seja a Ré. Impossibilidade.
Cediço o entendimento de que a inversão do ônus da prova não implica necessariamente na reversão do custeio dos honorários periciais.
Entendimento da Súmula 229, do E. TJRJ. Precedente do E. STJ.
Necessário rateio entre os litigantes, do custeio da prova, cuja produção fora, por ambos, requerida.
Manutenção da decisão, ora agravada. RECURSO DESPROVIDO.
”
(TJ-RJ - AI: 00913319220228190000 2022002124570, Relator:
Des(
a). CELSO SILVA FILHO, Data de Julgamento: 14/02/2023, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2023)
(
g.n
.)

Ante o exposto,
ACOLHO

parcialmente os embargos de declaração
para sanar a omissão quanto aos
honorários
periciais
,
determinando o
rateio entre as partes
, nos termos do art.
95 do CPC, mantendo o acórdão embargado em todos os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025